Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-96.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NFT. CÓPIA DE ATIVO DIGITAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora objetiva à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2. Fatos relevantes. (i) as partes foram devidamente intimadas para indicarem as provas que pretendem produzir; (ii) teria constado da intimação a advertência de que “nada sendo requerido ou se as partes requererem o julgamento antecipado da lide, anote-se a conclusão para sentença”; (iii) o apelante não teria indicado provas a tempo e modo; (iv) a apelada teria postulado o julgamento antecipado do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu (ou não): (i) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito e da não produção de prova pericial; (ii) decisão surpresa; (iii) ausência de fundamentação da sentença impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a parte interessada (aqui, a parte autora), devidamente intimada, não indica a tempo e modo as provas que teria a produzir. Precluso o direito à produção probatória.
5. Foi dada oportunidade à parte autora (ora apelante) ao contraditório substancial e à ampla defesa acerca de todas as matérias ventiladas em primeiro grau de jurisdição, de sorte a não configurar a situação processual de decisão surpresa.
6. A unicidade de um NFT está vinculada ao seu código de validação na blockchain, e não à arte visual associada ao ativo, o que torna infundada a alegação de cópia ilegal pelo fato de existir outro NFT com imagem semelhante.
7. A sentença está devidamente fundamentada no que refere à autenticidade e à unicidade do ativo adquirido pela parte autora, a não despontar qualquer vício formal.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402; CPC, arts. 355, I, 370, 489, § 1o, IV, 85, §§ 2o, 6o e 11, 98, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 61.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 1.6.2020; TJDFT, acórdão 1693475, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 19/4/2023; TJDFT, acórdão 1900314, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 31.7.2024.